Tribunal: STF
Processo: RE 89528
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-05
Data de publicação: 1979-04-05

Ementa:
- TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO PREVISTA NOS
ARTS. 172 E 173 DA LEI N. 1.442, DE 27.12.66, DO MUNICÍPIO DE
BOTUCATU (SP). - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CITADOS
DISPOSITIVOS, PORQUE EM CONFLITO COM O ART. 18, I, Ý 2., DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO